Tribunal: TJMT
Processo: 1024168-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024168-71.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), ARIANE NATALY ALMEIDA DE MORAES - CPF: 807.334.761-04 (EMBARGANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ARIANE NATALY ALMEIDA DE MORAES

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ––

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSAO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – VEDAÇÃO LEGAL DE RECLASSIFICAÇÃO, EQUIPARAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E CONCESSÃO DE AUMENTO OU VANTAGEM IN INITIO LITIS – DECISAO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA MANTIDA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4296 -

INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 7o, PARÁGRAFO 2o E ARTIGO 22, PARÁGRAFO 2o DA LEI No 12.016/2009 - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Tratando de agravo de instrumento, a insurgência recursal deve recair necessariamente sobre o tema contemplado na decisão agravada. Questões não abordadas ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

São cabíveis embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não verificados na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ARIANE NATALY ALMEIDA DE MORAES

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
ARIANE NATALY ALMEIDA DE MORAES
contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante e manteve a decisão agravada
proferida pelo Juízo da 5a Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação Declaratória para Promoção Retroativa c.c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência no 105927-46.2020.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência/evidência pleiteada na exordial, para determinar que a Agravante fosse promovida retroativamente na sequência de 2o Tenente no ano de 2013, 1o Tenente no ano de 2015 e Capitã no ano de 2018.

Aduz que o acórdão é contraditório, afirmando que a última negativa para sua promoção que afirma ter direito foi proferida por este e. TJMT, em 20/07/2021, quando esta Câmara negou provimento ao recurso por entender que a liminar pleiteada afronta o parágrafo 2o do art. 7o da Lei 12.016/09, e, defende veemente que tal decisão vai na contramão da realidade jurídica, uma vez que o parágrafo utilizado como base, atualmente, foi declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADI 4296, que ocorreu em 09/06/2021.

Assim, requer seja reconhecida a obscuridade indicada e, dando efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, modificado o Acórdão objurgado para deferir o pedido de tutela recursal nos exatos termos do recurso originário. (Id. 97530479).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 98969493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

ARIANE NATALY ALMEIDA DE MORAES

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes aclaratórios visam a reforma do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante que manteve a decisão agravada
proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação Declaratória para Promoção Retroativa c.c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência no 105927-46.2020.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência/evidência pleiteada na exordial, para determinar que a Agravante fosse promovida retroativamente na sequência de 2o Tenente no ano de 2013, 1o Tenente no ano de 2015 e Capitã no ano de 2018.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

In casu, sustenta a embargante que o acórdão merece reforma haja visto que o comando legal que fundamentou o indeferimento da liminar pleiteada, qual seja o parágrafo 2o do art. 7o da Lei 12.016/09, vai contra a realidade jurídica, uma vez que o parágrafo utilizado como base, foi declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADI 4296, que ocorreu em 09/06/2021.

Vê-se dos autos que a embargante interpôs Ação Declaratória para Promoção Retroativa c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão do provimento antecipatória para que seja determinado ao requerido que efetue a promoção de carreira da Requerente, na sequência de 2o Tenente no ano de 2013, 1o Tenente no ano de 2015 e Capitã no ano de 2018, até decisão definitiva.

No dia 26/10/2020, o Juízo a quo indeferiu o provimento antecipatório sob o seguinte fundamento:

“(...) a pretensão da Requerente encontra impedimento legal, consoante o disposto no art. 7o, §2o da Lei no 12.016/09 c/c o art. 1o da Lei no 9.494/97, que veda a concessão de medida liminar ou tutela antecipada visando à reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens(...)” grifei

Após ter sido negado seu pedido liminar, interpôs o presente Agravo de Instrumento que manteve a decisão colegiada em sessão realizada o dia 20/07/2021.

In casu, a fundamentação legal tenha sido definida na Ação Direta de Inconstitucionalidade, mudando o curso de ações semelhantes as propostas pela embargante, consoante transcrevo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1o, § 2o, 7o, III E § 2o, 22, § 2o, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). ALEGADAS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 2o E 5o, XXXV E LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO “WRIT” CONTRA ATOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ENTES PÚBLICOS, PRATICADOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, ANTE A SUA NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR CONTRACAUTELA PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. MERA FACULDADE INERENTE AO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA, QUANTO A ESSE ASPECTO, DE LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO E DA PREVISÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A DETERMINADOS OBJETOS. CONDICIONAMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, À PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI CRIAR ÓBICES OU VEDAÇÕES ABSOLUTAS AO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CAUTELARIDADE ÍNSITA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTRIÇÃO À PRÓPRIA EFICÁCIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÕES LEGAIS EIVADAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do Poder Público, consoante expressamente estabelece o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas. 2. No exercício do poder geral de cautela, tem o juiz a faculdade de exigir contracautela para o deferimento de medida liminar, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade da medida que não obsta o juízo de cognição sumária do magistrado. 3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei que fixa prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança (Súmula 632/STF) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF). 4. A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela. 5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7o, § 2o, e 22o, § 2o, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1o, § 2o; 7o, III; 23 e 25 dessa mesma lei.

(STF - ADI: 4296 DF 0007424-92.2009.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 09/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/10/2021)

Observada a r. decisão recorrida, bem como as razões recursais, impende-se registrar que a controvérsia posta nesse recurso é restrita à possibilidade (ou não) de concessão de liminar (Lei no 12.016/2009, artigo 7o, §2 o do Código de Processo Civil), em razão da superveniência de julgamento a respeito em repercussão geral (artigo 505, inciso I, do CPC[1]).

Cumpre registrar, que, além do fato de que, diferentemente do alegado por ele, não se verifica que estas arguições foram apresentadas ao juiz da causa (já que a decisão antecipatória foi indeferida em 26/10/2020) tão pouco não razões do agravo, já que o mesmo foi julgado por esta Câmara em 20/07/2021, e a decisão da referida ADI 4296 foi publicada em 11/10/2021.

Nota-se, pois, que a ora recorrente incorre em inovação recursal, o que impede o conhecimento das matérias acima referidas nestes embargos de declaração/agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada, não induz em irreversibilidade de seus efeitos, porquanto todas as decisões liminarmente afastadas podem ser aplicadas posteriormente em caso de concessão da segurança, inclusive de forma retroativa, de modo que não há falar-se em esgotamento do objeto da concessão da liminar.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022